Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013964-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), JA ALHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.491.545/0001-90 (AGRAVANTE), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), REUS RODRIGUES DIAS - CPF: 904.126.480-91 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO COM BASE NA LEI 9.514/97. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A EMENDA NA INICIAL. DIREITO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO ADQUIRENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 30 DA LEI 9.514/97.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1
. A Lei de alienação fiduciária permite, expressamente, a proposi
tura de ação de reintegração de posse pelo sucessor do credor fiduciário (arrematante), ainda que este não tenha tido posse anterior sobre o bem – inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97.

2. Decisão reformada.

3. Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
JA Alhos Comércio de Alimentos LTDA.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de reintegração de posse nº 1005092-79.2021.8.11.0015, que determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “arrematou em 30.10.2020, via leilão público extrajudicial, o imóvel matriculado sob o nº 46.155, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, localizado na Rua N, nº 425, lote 40 da quadra 3, Residencial Campo Verde, Jardim Primavera, Sinop/MT, CEP: 78553-416. O Agravado, por sua vez, era devedor-fiduciante do Banco Itaú, proprietário fiduciário do referido imóvel e seu possuidor indireto. Como o devedor-fiduciante inadimpliu valores devidos ao credor-fiduciário, após regular procedimento da Lei 9.514/1997, com a devida notificação e constituição da mora, a propriedade - e posse plena - se consolidaram em nome do Banco credor, como se aduz do art. 30 da Lei 9.514/1997.” (Id. 96686971, pág. 3)

Sustenta que “
(i) a Lei 9.514/1997 é expressa no sentido de que a ação cabível para recuperar a posse ao credor fiduciário ou seus cessionários ou sucessores é a ação de reintegração de posse e (ii) a Agravante, enquanto sucessora do Banco credor fiduciário, é possuidora plena do bem, de modo que a permanência do Agravado representa esbulho passível de ação de reintegração
.” (Id. 96686971, pág. 4).

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. A probabilidade do direito decorre do fato do recorrente ter adquirido o bem por meio de leilão extrajudicial; Por sua vez o perigo da dano é patente, eis que a petição inicial será indeferida.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo para suspender ao recurso para se evitar o indeferimento da inicial;
Seja deferida decisão liminar para determinar a reintegração de posse à Agravante do imóvel objeto da demanda, determinando a desocupação voluntária do Agravado em 60 (sessenta) dias corridos (em razão de ser prazo de direito material), independentemente de audiência da parte contrária, deixando-o livre de pessoas e coisas, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, sob pena de se proceder a desocupação coercitiva;

Seja deferida decisão liminar de natureza cautelar determinando-se, desde logo, o bloqueio do valor de R$ 38.586,59, sobre os bens do Agravado, de modo a garantir o resultado útil deste processo.
No mérito pugna pela reforma da decisão para que o processo originário prossiga sem a emenda da inicial.

Liminar deferida (Id. 97413982).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 119008976).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, registro que não é possível analisar neste recurso o pedido de reintegração de posse e nem o pleito para bloqueio de bens do agravado, porquanto tais questão não foram apreciadas pelo magistrado de origem, razão pela qual não podem ser analisadas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.

Destarte, conheço em parte do recurso para analisar o pleito para determinar o prosseguimento da ação de origem.

Pois bem.

Na parte conhecida o recurso deve ser provido.

Acerca do pedido a decisão agravada assim se pronunciou:

“[...]
se o requerente jamais exerceu a posse do imóvel, que alega deter o direito de propriedade, e pretende obter a posse do referido bem contra quem injustamente o detenha, deve ajuizar ação de imissão na posse.

[...]
promova a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com o objetivo de adequar o pedido e a causa de pedir
”. (Id. 96686971, pág. 4)

A ação de origem deste recurso é uma ação de reintegração de posse fundada em arrematação de imóvel por meio de leilão-extrajudicial.

Como é sabido é cabível ação de reintegração de posse fundada em leilão extrajudicial por força do art. 30 da Lei 9.514/1997. Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM BASE NA LEI 9.514/97. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DESCONSTITUÍDA.
A Lei de alienação fiduciária permite, expressamente, a proposi
tura de ação de reintegração de posse pelo sucessor do credor fiduciário (arrematante), ainda que este não tenha tido posse anterior sobre o bem – inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97.
Desconstituída sentença de indeferimento da petição inicial que entendeu pelo cabimento de ação de imissão na posse. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079067500, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2018)

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso e na parte conhecida
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o prosseguimento da ação de reintegração de posse ajuizada na origem, sem a necessidade de emenda na inicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022